Tribunal: TJDFT
Processo: 0745586-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da r. sentença que julgou improcedente seu pedido de ressarcimento por valor gasto em reparo de veículo envolvido em acidente de trânsito, cujos causadores seriam policiais militares condutores de motocicletas.
2. As razões recursais estão fundadas no fato de que os documentos juntados aos autos comprovam que o veículo objeto da lide é de propriedade da recorrente e que, pela dinâmica do acidente, esse teria sido causado por manobra incorreta de Policiais Militares motorizados.
3. Os documentos colacionados pela recorrente não estão aptos a comprovar que ela, a autora, é a proprietária do veículo objeto da lide e, consequentemente, que foi quem suportou os prejuízos causados pelos danos ao automóvel.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada, de ofício, para reconhecer a ilegitimidade ativa da recorrente e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 495, VI do CPC/2015. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cujo pagamento fica suspenso em razão do deferimento de gratuidade de justiça.